Tribunal: STF
Processo: ADI 2361
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-11
Data de publicação: 2001-10-11

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA
REQUERENTE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RESTRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS
CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS. SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DIRETA
NO ÂMBITO ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA QUE TRAMITA PERANTE
 O STF. COMPETÊNCIA DESTE.
        Legitimidade da requerente já
reconhecida. Precedentes. Ocorrência de pertinência temática.
2.      Verificada a reprodução obrigatória pela Carta Estadual
(artigos 76, incisos I, II, IV, V e VI) das disposições constantes
dos incisos I, II, IV, V e VI do artigo 71 da Constituição Federal,
é do STF a competência  para julgar a ação. Precedentes.
3.      O
controle externo das contas do Estado-membro é do Tribunal de
Contas, como órgão auxiliar da Assembléia Legislativa, na forma do
artigo 71 da Constituição Federal, por força do princípio da
simetria.
4.      Constitui ato atentatório à efetiva atuação das Cortes
 de Contas disposição que restrinja de seu controle fiscalizador
quaisquer das competências constitucionais a elas outorgadas como
agentes desse munus (CF, artigo 71).
5.      Se a ADI é proposta
inicialmente perante o Tribunal de Justiça local e a violação
suscitada diz respeito a preceitos da Carta da República, de
reprodução obrigatória pelos Estados-membros, deve o Supremo
Tribunal Federal, nesta parte, julgar a ação, suspendendo-se a de
lá; se além das disposições constitucionais federais há outros
fundamentos envolvendo dispositivos da Constituição do Estado, a
ação ali em curso deverá ser sobrestada até que esta Corte julgue em
 definitivo o mérito da controvérsia. Precedente.
6.      Cautelar
deferida para suspender a vigência do § 3º do artigo 47 da Lei
12.509, de 6 de dezembro de 1995, acrescentado pelo artigo 2º da Lei
 13.037, de 30 de junho de 2000, do Estado do Ceará.